Tribunal: STF
Processo: RHC 241371
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado e tentativa de ocultação de cadáver. Pleito de desentranhamento de boletins de ocorrência ante possível influência aos jurados. Indeferimento. Superveniente decisão do Tribunal do Júri. Perda de objeto. Ato coator em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vedações do inciso I do art. 478 do Código Penal. Rol taxativo. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marlan Tasca Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 849.990/SC (evento 67).



    Extrai-se dos autos que o Recorrente foi condenado à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de ocultação de cadáver (art. 121, § 2º, III e IV, e art. 211 c/c o art. 14, II, do Código Penal). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta, em síntese, “a ilegalidade do acórdão do STJ que julgou prejudicado o pedido formulado em habeas corpus em virtude da ocorrência da sessão plenária”. Argumenta que “o fato de sobrevir o julgamento perante o Tribunal do Júri não invalida o pedido pautado na ilegalidade das decisões das instâncias originárias que mantiveram o registro da vida pregressa da paciente, em manifesta violação à presunção de inocência”. Assevera que “o pedido formulado em habeas corpus não resta prejudicado com a condenação do Tribunal do Júri, que deverá ser anulada caso se reconheça a nulidade da juntada nos autos dos boletins de ocorrência em desfavor da paciente”. Requer o provimento do recurso “para determinar que o STJ aprecie o mérito do HC 849.990/SC, a fim de anular a condenação da paciente pelo Tribunal do Júri” (evento 76).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 102). 



     



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORREIÇÃO PARCIAL. DESENTRANHAMENTO DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA. POSSÍVEL INFLUÊNCIA DOS JURADOS. OCORRÊNCIA DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É manifesta a perda superveniente do objeto do presente pedido deste habeas corpus, pois, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que, em 14/9/2023, ocorreu a sessão plenária, tendo sido a paciente condenada à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, regime fechado e multa, pela prática dos delitos descritos nos arts. 121, §2º, incisos III e IV, e art. 211 c/c o art. 14, inciso II, ambas as condutas na forma do art. 69, todos do CP. 



    2. Agravo regimental desprovido. ”



    Como se observa, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental, tendo em vista que “é manifesta a perda superveniente do objeto do presente pedido deste habeas corpus, pois, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que, em 14/9/2023, ocorreu a sessão plenária, tendo sido a paciente condenada à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, regime fechado e multa, pela prática dos delitos descritos nos arts. 121, §2º, incisos III e IV, e art. 211 c/c o art. 14, inciso II, ambas as condutas na forma do art. 69, todos do CP. O pleito de desentranhamento dos boletins de ocorrência, trazia como mote uma possível influência aos jurados do Tribunal do Júri. Ora, já tendo ocorrido a sessão plenária, não há mais razão em se falar em desentranhamento”. 



    No mesmo sentido, o parecer ministerial enfatiza que, “Sobrevindo condenação, substitui, tecnicamente, a decisão então objeto do HC no c. STJ. Assim, o alegado prejuízo decorrente da juntada dos boletins de ocorrência deve ser examinado em recurso contra a condenação pelo Júri, pois a apelação é via processual mais ampla que a do HC. De fato, ocorreu a perda superveniente do objeto do writ”.



    Nesse contexto, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade, justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 185.838-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.2.2022); “A alteração superveniente do quadro processual, consubstanciada na modificação do decisum objurgado, torna impetração prejudicada. Precedentes: HC 141.122, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 8/10/2018; e HC 141.156-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/2/2018” (HC 201.562-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.10.2022).



    De qualquer maneira, quanto à matéria de fundo, registro que o Tribunal local rechaçou a tese defensiva, à consideração de que:



    “(...)



    Narrou a defesa que foram juntados 3 (três) boletins de ocorrência da corrigente nos autos de primeiro grau, os quais não servem para fins de demonstração da vida pregressa da ré e, portanto, devem ser desentranhados dos autos. 



    A leitura feita pela defesa permitiria unicamente a juntada aos autos de condenações transitadas em julgado, afastada a pertinência de quaisquer outros documentos como boletins de ocorrência, investigações em andamento ou ações penais em trâmite, porquanto somente a reincidência, segundo sua visão, seria capaz de "de suplantar o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade com relação a determinado fato". 



    Todavia, a avaliação a ser realizada pelos jurados não se limita à aferição quanto à reincidência da ré, mas também diz respeito à análise de seu comportamento social e de sua personalidade, o que pode ser aferido por meio de documentos variados, inclusive boletins de ocorrência e processos em andamento. Na hipótese, como bem destacou o Exmo. Des. Zoldan da Veiga ao indeferir o pedido liminar:



    [...] é autorizado ao Ministério Público mencionar o histórico criminal da parte ré aos jurados, assim como a defesa pode fazer menção aos seus bons predicados pessoais. No caso, o histórico policial e judicial da corrigente é composto por documentação pública que, caso seja juntada a tempo nos autos, pode ser apresentada aos jurados, sem qualquer limitação, o que se aplica aos boletins de ocorrência, ainda que não tenham dado ensejo à instauração de inquéritos ou ao oferecimento de denúncia.



    Nesse aspecto, entendo que "vida pregressa" não se limita a condenações transitadas em julgado, mas quaisquer elementos que esclareçam aos jurados elementos da personalidade e da conduta social da acusada. 



    No caso vertente, ademais, o Parquet juntou os aludidos boletins de ocorrência por ocasião do oferecimento da denúncia, tratando-se de documentação lícita e pública, à qual o corpo de jurados poderá ter acesso, tal qual poderá acessar eventuais provas juntadas pela defesa que indiquem o bom comportamento social da ré. 



    Há, portanto, liberdade para que as partes produzam provas para respaldar suas teses, devendo observar apenas a exigência de sua licitude, bem como a juntada dentro do prazo legal. 



    Em situações análogas, esta Corte julgou:



    (...)



    Convém destacar, ainda, que o rol previsto no art. 478, I, do CPP é taxativo e, portanto, sua interpretação é restritiva, não sendo possível incluir a apresentação de boletins de ocorrência como hipótese vedada pelo diploma legal. 



    A Quinta Turma do STJ, inclusive, decidiu recentemente:



    (...)



    Dito isso, sendo livre a produção de provas pelas partes e não havendo qualquer mácula na juntada dos aludidos Boletins de Ocorrência, entendo que a pretensão de desentranhamento não merece acolhida.”



    A Corte Superior, por sua vez, pontuou que “é entendimento pacífico deste Superior Tribunal que ‘o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu, não havendo quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário a boletins de ocorrência, à folha de antecedentes ou a decisões proferidas em medidas protetivas contra o acusado’ (AgRg no REsp n. 1.879.971/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)”.



    Nessas condições, anoto que as instâncias antecedentes não divergem da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “As vedações do inciso I do art. 478 estão contidas em rol taxativo e dele não consta qualquer vedação à leitura de sentença condenatória proferida em desfavor de agente envolvido na mesma prática delituosa” (HC 155.941-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018); “as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes harmonizam-se com a compreensão deste Supremo Tribunal no sentido de que as vedações do inc. I do art. 478 do Código Penal estão contidas em rol taxativo” (RHC 213.705-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.5.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente